Tribunal: TJSP
Processo: 1005204-30.2018.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO RECURSAL – Decisão do relator que determinou a complementação do preparo recursal, com base no proveito econômico pretendido.
PRELIMINAR – Não conhecimento – Irrecorribilidade – Inocorrência – Decisão recorrível, nos termos do art. 1.021 do CPC – Rejeição.
MÉRITO – Razões deduzidas que, por constituírem mera repetição dos argumentos inicialmente formulados, não são capazes de infirmar os fundamentos do "decisum" impugnado – Vinculação da base de cálculo do valor do preparo ao benefício econômico pretendido – Cabimento – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão mantida.
– Agravo interno desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1005204-30.2018.8.26.0114; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
AGRAVO INTERNO – COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – Decisão do relator que determinou a complementação do preparo recursal, com base no proveito econômico pretendido.
PRELIMINAR – Não conhecimento – Irrecorribilidade – Inocorrência – Decisão recorrível, nos termos do art. 1.021 do CPC – Rejeição.
MÉRITO – Razões deduzidas que, por constituírem mera repetição dos argumentos

Ementa:
AGRAVO INTERNO – COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL – Decisão do relator que determinou a complementação do preparo recursal, com base no proveito econômico pretendido.
PRELIMINAR – Não conhecimento – Irrecorribilidade – Inocorrência – Decisão recorrível, nos termos do art. 1.021 do CPC – Rejeição.
MÉRITO – Razões deduzidas que, por constituírem mera repetição dos argumentos inicialmente formulados, não são capazes de infirmar os fundamentos do "decisum" impugnado – Vinculação da base de cálculo do valor do preparo ao benefício econômico pretendido – Cabimento – Precedentes deste E. Tribunal – Decisão mantida.
– Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005204-30.2018.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é agravante
CIENGE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
a preliminar e negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005204-30.2018.8.26.0114/50001 -Voto no 13457
2
Voto no 13457
Agravo Interno no 1005204-30.2018.8.26.0114/50001
Agravante: Cienge Engenharia e Comércio Ltda.
Agravada: Estado de São Paulo
AGRAVO INTERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO
PREPARO RECURSAL
Decisão do relator que
determinou a complementação do preparo recursal, com
base no proveito econômico pretendido.
PRELIMINAR Não conhecimento Irrecorribilidade
Inocorrência Decisão recorrível, nos termos do art. 1.021
do CPC Rejeição.
MÉRITO Razões deduzidas que, por constituírem mera
repetição dos argumentos inicialmente formulados, não são
capazes de infirmar os fundamentos do “decisum”
impugnado Vinculação da base de cálculo do valor do
preparo ao benefício econômico pretendido Cabimento
Precedentes deste E. Tribunal Decisão mantida.
Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Cienge
Engenharia e Comércio Ltda. contra a r. decisão de fls. 195/196 da Apelação no
1005204-30.2018.8.26.0114, integrada pela r. decisão de fls. 4/5 dos Embargos de
Declaração
no
1005204-30.2018.8.26.0114/50000,
que
determinou
a
complementação do preparo recursal, com base no proveito econômico pretendido.
Inconformada, insiste a empresa-agravante, em resumo,
que “deveria promover o recolhimento do preparo recursal com base no proveito
econômico pretendido (valor atualizado do AIMM) e não com base no valor da
causa atualizado, sendo que tal recolhimento representaria preparo superior a R$
70.000,00. Ocorre Excelências, que o r. despacho, data máxima vênia, é equivocado,
uma vez que não observou de forma correta a natureza da ação, tampouco as
disposições das Lei que regula o recolhimento recursal.” (fl. 5 sic).
Pretende, assim, a reconsideração da r. decisão
agravada, “para que seja reconhecido suficiente o preparo recursal, sendo a
apelação devidamente recebida e julgada” (fl. 7 sic).
Contraminuta nos autos (fls. 11/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005204-30.2018.8.26.0114/50001 -Voto no 13457
3
Eis o breve relato.
De
proêmio,
rejeita-se
a
preliminar
de
não
conhecimento recursal, por irrecorribilidade, suscitada pela FESP (fls. 12/15), uma
vez que, apesar de a r. decisão de fls. 195/196, da Apelação no
1005204-30.2018.8.26.0114, ter determinado, apenas, a complementação do preparo
recursal, com base no proveito econômico pretendido, trata-se de deliberação capaz,
em tese, de causar gravame à parte apelante, não se tratando, portanto, de despacho
de mero expediente, de tal sorte que incide, na espécie, o regramento do artigo 1.021
do CPC:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal.”
Prosseguindo, no mérito, recurso não comporta
provimento.
Com efeito, as razões deduzidas pela empresa-
agravante, por constituírem mera repetição dos argumentos inicialmente formulados
(fls. 1/3 dos Embargos de Declaração no 1005204-30.2018.8.26.0114/50000), não são
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada (art. 489, § 1o, inciso IV, do
CPC), notadamente, na parte que ora se transcreve:
“[...]
... a empresa-apelante, Cienge Engenharia e Comércio
Ltda. (fls. 157/171), não procedeu ao recolhimento do
preparo recursal com base no proveito econômico
pretendido (valor atualizado do AIIM no 4.064.436-4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005204-30.2018.8.26.0114/50001 -Voto no 13457
4
fl. 38), mas, apenas, com base no valor atualizado da
causa (R$ 432,10 fls. 174/175).
Com efeito, nas hipóteses de pedido condenatório, o
valor do preparo deve ser calculado, por meio de
interpretação finalística do artigo 4o da Lei Estadual
no 11.608/2003, com base no proveito econômico
pretendido, conforme destacado, recentemente, pela C.
1a Câmara de Direito Público, nos Embargos de
Declaração no 1585374-77.2014.8.26.0014, Relator
Desembargador RUBENS RIHL, j. 26.08.2020:
“.... à luz da jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, imperiosa a vinculação da base de cálculo do
valor do preparo ao benefício econômico pretendido
o que, por vezes, pode estar em dissonância com o
valor atribuído à causa.”
No mesmo sentido, há recentes julgados deste E.
Tribunal:
Apelação
Cível
no
1019164-24.2016.8.26.0405,
25.08.2020;
Agravo
Interno no 1055516-89.2017.8.26.0002, 11.08.2020;
Embargos
de
Declaração
no
1120642-54.2015.8.26.0100, j. 29.07.2020; Agravo
Interno no 1010684-94.2019.8.26.0100, 28.07.2020;
Embargos
de
Declaração
no
1014663-45.2018.8.26.0344, j. 10.07.2020; Apelação
Cível no 1031004-05.2018.8.26.0100; j. 08.07.2020;
Apelação Cível no 1084273-61.2015.8.26.0100, j.
12.03.2020;
Apelação
Cível
no
1000797-39.2017.8.26.0300, j. 26.06.2020; Apelação
Cível no 1001345-31.2017.8.26.0602, j. 24.06.2020;
Apelação Cível no 1026763-81.2018.8.26.0554, j.
22.06.2020;
Agravo
Interno
no
1036752-18.2018.8.26.0100, j. 09.06.2020; e Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005204-30.2018.8.26.0114/50001 -Voto no 13457
5
Cível no 1002621-55.2018.8.26.0637, j. 20.05.2020.
Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 2o, do
Código de Processo Civil, providencie a empresa-
apelante (Cienge Engenharia e Comércio Ltda.), no
prazo de cinco dias úteis, a complementação do
preparo recursal, nos moldes acima, com base no
proveito econômico pretendido, sob pena de deserção.”
(fls. 195/196 destaquei)
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r.
“decisum”, ainda que não se concorde com eles, foram
suficientes à resolução da controvérsia, na medida em
que, repita-se, este E. Tribunal, interpretando a “mens
legis”
da
Lei
Estadual
no
11.608/2003,
tem
entendimento firmado, conforme inúmeros precedentes
citados, no sentido que, havendo proveito econômico
com eventual provimento do recurso (não se tratando,
portanto, de pedido meramente declaratório), o valor
do respectivo preparo recursal deve ter por base o
referido proveito econômico almejado, que, por vezes,
pode estar em dissonância com o valor atribuído à
causa, como acima destacado.” (fls. 4/5 dos Embargos
de Declaração no 1005204-30.2018.8.26.0114/50000)
Como se vê, em que pese a insistência da empresa-
agravante, este E. Tribunal, interpretando a “mens legis” da Lei Estadual no
11.608/2003, tem entendimento firmado, conforme inúmeros precedentes acima
citados, no sentido que, havendo proveito econômico com eventual provimento do
recurso (não se tratando, portanto, de pedido meramente declaratório), o valor do
respectivo preparo recursal deve ter por base, de forma proporcional, o referido
proveito econômico pretendido, a fim de se evitar situações injustas, em respeito ao
princípio da proporcionalidade, seja nos casos em que o valor da causa é superior ao
proveito econômico almejado; ou o contrário, por uma questão de isonomia, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005204-30.2018.8.26.0114/50001 -Voto no 13457
6
o valor atribuído à causa é inferior ao proveito econômico pretendido, como ocorre,
justamente, no caso dos autos.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada (fls. 195/196 da Apelação no 1005204-30.2018.8.26.0114, integrada pela r.
decisão
de
fls.
4/5
dos
Embargos
de
Declaração
no
1005204-30.2018.8.26.0114/50000), por seus próprios fundamentos.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, REJEITADA a preliminar, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator